Tribunal: TJSP
Processo: 1010226-04.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR PROVENIENTE DE LEILÃO. OMISSÃO DO VENDEDOR. DEPRECIAÇÃO DE MERCADO QUE NÃO FOI NEGOCIADA PELAS PARTES. ABATIMENTO DE PERCENTUAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Observados os limites cognitivos impostos pelas razões recursais, tornou-se incontroverso o fato de que os requeridos venderam ao autor um veículo

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR PROVENIENTE DE LEILÃO. OMISSÃO DO VENDEDOR. DEPRECIAÇÃO DE MERCADO QUE NÃO FOI NEGOCIADA PELAS PARTES. ABATIMENTO DE PERCENTUAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Observados os limites cognitivos impostos pelas razões recursais, tornou-se incontroverso o fato de que os requeridos venderam ao autor um veículo que havia sido adquirido de leilão financeiro.
2. Despiciendo perquirir se os requeridos sabiam do vício, pois respondem do mesmo modo a título de culpa que, no caso, decorre da ausência de diligências mínimas envolvendo o histórico do veículo que estavam recebendo em pagamento de uma dívida e que, em razão disso, pretendiam revender.
3. O percentual de depreciação apontado pela seguradora (20%), cumpre ressaltar, guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade se considerado o fato de que não possui ela, ao reverso dos demais comerciantes que apresentaram orçamentos, interesse na depreciação do veículo, daí a prescindibilidade de dilação probatória para se lograr a obtenção de ressarcimento justo ao autor.
4. Concedida gratuidade judiciária aos requeridos, no mais, nega-se provimento aos recursos.